Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-66.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-66.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: MARIA PAIXAO FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ILÍCITA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É parte legítima o Município que, na condição de empregador e consignante, efetua descontos em folha de pagamento de servidor público para fins de quitação de contrato de empréstimo consignado e, posteriormente, deixa de repassar os valores à instituição financeira credora.

2. A omissão do ente público em efetuar o repasse, embora tenha realizado o desconto, configura ato ilícito, suficiente à caracterização de abalo moral indenizável, prescindindo de comprovação de inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

3. A fixação da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida ante as circunstâncias do caso concreto.

4. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000355-66.2018.8.05.0020, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOCA
e como apelada
MARIA PAIXÃO FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25